Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS E CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeita-se alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, uma vez que a petição inicial está fundamentada na cobrança de débitos relativos aos serviços prestados ao réu. A existência ou não de irregularidade na cobrança, inclusive para averiguar a responsabilidade do réu, remete ao exame do mérito.
2. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa ser emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.
3. Na hipótese, as notas fiscais e confissão de dívida são documentos suficientes para demonstrar a existência de vínculo jurídico, além da efetiva prestação do serviço. Assim, se o réu não comprova a ausência da prestação desses serviços ou o pagamento do débito, ainda que parcial, a consequência é a constituição de título executivo judicial.
4. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação de culpa grave ou do dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde às hipóteses legais.
5. Apelação conhecida e não provida.